Tribunal: TJES
Processo: 0004400-83.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0004400-83.2015.8.08.0050

APELANTE/APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELANTE/APELADO: CLEITON SANTOS DOS REIS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR. EXCLUSÃO DE LEGITIMIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e Cleiton Santos dos Reis contra sentença que julgou procedente a ação de regresso movida pela seguradora contra Cleiton, reconhecendo sua responsabilidade por acidente de trânsito e condenando-o ao pagamento de R$ 5.260,59, com correção e juros. O pedido foi julgado improcedente em relação a Valsenir Braz Nicchio, por ausência de participação no sinistro. A sentença ainda determinou o pagamento de honorários advocatícios ao patrono de Valsenir, a serem suportados proporcionalmente pela seguradora e por Cleiton.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pelo acidente de trânsito recai exclusivamente sobre Cleiton Santos dos Reis, a justificar a condenação em ação regressiva movida pela seguradora; (ii) estabelecer se é devida a condenação da seguradora ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono de Valsenir Braz Nicchio, reconhecido como parte ilegítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A colisão traseira presume a culpa do condutor do veículo que colide com outro à sua frente, conforme jurisprudência pacífica e art. 29, II, do CTB, cabendo-lhe o ônus de demonstrar fato excludente de responsabilidade, o que não ocorreu no caso.

4. O boletim de ocorrência goza de presunção relativa de veracidade, e nele consta que o veículo segurado foi atingido na traseira pelo automóvel conduzido por Cleiton, corroborado pelas provas documentais juntadas aos autos.

5. A responsabilidade civil subjetiva exige conduta culposa, dano e nexo de causalidade, todos presentes no caso, conforme arts. 186 e 927 do Código Civil.

6. A seguradora, após pagar a indenização ao segurado, possui direito de regresso contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil e Súmula 188 do STF.

7. Cleiton não apresentou provas de culpa concorrente ou excludente de sua responsabilidade, tampouco comprovou qualquer pagamento direto ao segurado ou a existência de compensações via seguro DPVAT.

8. A improcedência do pedido em relação a Valsenir decorreu da comprovação de que ele não mais possuía o veículo à época do sinistro, nos termos da Súmula 132 do STJ, não havendo responsabilidade pela ausência de registro da transferência.

9. A inclusão de Valsenir na lide deu-se com base em informação oficial do boletim de ocorrência e não configura conduta temerária da seguradora, afastando-se, portanto, o dever de arcar com honorários advocatícios, por ausência de sucumbência no sentido estrito.

10. A correção monetária e os juros moratórios devem seguir a Taxa Selic, vedada sua cumulação, por se tratar de matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso de Cleiton Santos dos Reis desprovido. Recurso de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Presume-se a culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo, cabendo-lhe a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da responsabilidade civil.

2. A seguradora possui direito de regresso contra o causador do dano nos limites do valor pago ao segurado, conforme art. 786 do Código Civil e Súmula 188 do STF.

3. A parte incluída no polo passivo com base em presunção de legitimidade, posteriormente afastada por prova documental, não gera sucumbência da parte autora, inexistindo obrigação de pagamento de honorários advocatícios.

4. A Taxa Selic, por englobar juros moratórios e correção monetária, deve ser aplicada de forma exclusiva para atualização do valor da condenação, vedada a cumulação.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, 786; CTB, art. 29, II; CPC, art. 85, §11; Súmulas STF n. 188 e STJ n. 132.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 773.939/MG, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 27.10.2009; STJ, AgRg no AREsp 572.430/SP, rel. Min. Marco Buzzi, j. 16.04.2015; TJSP, Apelação Cível nº 1001714-50.2022.8.26.0634, rel. Léa Duarte, j. 09.09.2024; TJSC, Apelação nº 5000100-33.2022.8.24.0072, rel. Yhon Tostes, j. 06.03.2025; TJSP, Ap. Cív. 1074032-91.2016.8.26.0100, rel. Dimas Rubens Fonseca, j. 26.08.2024; TJSC, Apelação nº 0300324-29.2017.8.24.0081, rel. Luiz Cézar Medeiros, j. 12.03.2024.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE CLEITON SANTOS DOS REIS,
D
AR

PROVIMENTO
AO RECURSO
DE PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

E, DE OFÍCIO, REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, de de
202
6
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004400-83.2015.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros

APELADO: CLEITON SANTOS DOS REIS e outros (2)

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0004400-83.2015.8.08.0050

APELANTE/APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELANTE/APELADO: CLEITON SANTOS DOS REIS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR. EXCLUSÃO DE LEGITIMIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e Cleiton Santos dos Reis contra sentença que julgou procedente a ação de regresso movida pela seguradora contra Cleiton, reconhecendo sua responsabilidade por acidente de trânsito e condenando-o ao pagamento de R$ 5.260,59, com correção e juros. O pedido foi julgado improcedente em relação a Valsenir Braz Nicchio, por ausência de participação no sinistro. A sentença ainda determinou o pagamento de honorários advocatícios ao patrono de Valsenir, a serem suportados proporcionalmente pela seguradora e por Cleiton.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pelo acidente de trânsito recai exclusivamente sobre Cleiton Santos dos Reis, a justificar a condenação em ação regressiva movida pela seguradora; (ii) estabelecer se é devida a condenação da seguradora ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono de Valsenir Braz Nicchio, reconhecido como parte ilegítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A colisão traseira presume a culpa do condutor do veículo que colide com outro à sua frente, conforme jurisprudência pacífica e art. 29, II, do CTB, cabendo-lhe o ônus de demonstrar fato excludente de responsabilidade, o que não ocorreu no caso.

4. O boletim de ocorrência goza de presunção relativa de veracidade, e nele consta que o veículo segurado foi atingido na traseira pelo automóvel conduzido por Cleiton, corroborado pelas provas documentais juntadas aos autos.

5. A responsabilidade civil subjetiva exige conduta culposa, dano e nexo de causalidade, todos presentes no caso, conforme arts. 186 e 927 do Código Civil.

6. A seguradora, após pagar a indenização ao segurado, possui direito de regresso contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil e Súmula 188 do STF.

7. Cleiton não apresentou provas de culpa concorrente ou excludente de sua responsabilidade, tampouco comprovou qualquer pagamento direto ao segurado ou a existência de compensações via seguro DPVAT.

8. A improcedência do pedido em relação a Valsenir decorreu da comprovação de que ele não mais possuía o veículo à época do sinistro, nos termos da Súmula 132 do STJ, não havendo responsabilidade pela ausência de registro da transferência.

9. A inclusão de Valsenir na lide deu-se com base em informação oficial do boletim de ocorrência e não configura conduta temerária da seguradora, afastando-se, portanto, o dever de arcar com honorários advocatícios, por ausência de sucumbência no sentido estrito.

10. A correção monetária e os juros moratórios devem seguir a Taxa Selic, vedada sua cumulação, por se tratar de matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso de Cleiton Santos dos Reis desprovido. Recurso de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Presume-se a culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo, cabendo-lhe a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da responsabilidade civil.

2. A seguradora possui direito de regresso contra o causador do dano nos limites do valor pago ao segurado, conforme art. 786 do Código Civil e Súmula 188 do STF.

3. A parte incluída no polo passivo com base em presunção de legitimidade, posteriormente afastada por prova documental, não gera sucumbência da parte autora, inexistindo obrigação de pagamento de honorários advocatícios.

4. A Taxa Selic, por englobar juros moratórios e correção monetária, deve ser aplicada de forma exclusiva para atualização do valor da condenação, vedada a cumulação.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, 786; CTB, art. 29, II; CPC, art. 85, §11; Súmulas STF n. 188 e STJ n. 132.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 773.939/MG, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 27.10.2009; STJ, AgRg no AREsp 572.430/SP, rel. Min. Marco Buzzi, j. 16.04.2015; TJSP, Apelação Cível nº 1001714-50.2022.8.26.0634, rel. Léa Duarte, j. 09.09.2024; TJSC, Apelação nº 5000100-33.2022.8.24.0072, rel. Yhon Tostes, j. 06.03.2025; TJSP, Ap. Cív. 1074032-91.2016.8.26.0100, rel. Dimas Rubens Fonseca, j. 26.08.2024; TJSC, Apelação nº 0300324-29.2017.8.24.0081, rel. Luiz Cézar Medeiros, j. 12.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0004400-83.2015.8.08.0050

APELANTE/APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELANTE/APELADO: CLEITON SANTOS DOS REIS

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
O ordenamento jurídico pátrio adota, como regra, a teoria da responsabilidade civil subjetiva, que apresenta três pressupostos essenciais: o primeiro, um elemento formal, consistente na violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária; o segundo, um elemento subjetivo, que pode ser o dolo ou a culpa; e, ainda, um elemento causal-material, que é o dano e respectiva relação de causalidade. Todos esses elementos encontram-se consubstanciados nos arts. 927, 186, ambos do Código Civil.

Portanto, a partir do momento em que alguém, mediante conduta culposa, viola direito de outrem e causa-lhe dano, está-se diante de um ato ilícito, e deste ato deflui o inexorável dever de indenizar, consoante o art. 927 do Código Civil.

E consoante a Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal, a seguradora tem direito a ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou até ao limite previsto no contrato de seguro.

É o que expressamente estabelece o art. 786 do Código Civil:
“Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”
.

A seguradora Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ajuizou a presente ação objetivando o ressarcimento do valor de R$ 5.260,59 (cinco mil duzentos e sessenta reais e cinquenta e nove centavos), quantia desembolsada no reparo do veículo Renault Clio Sedan Privilege 1.6, ano 2003/2004, placa MPT1571, pertencente ao seu segurado Cornélio Lopes Gomes, em decorrência de acidente ocorrido em 05/08/2014, causado por Cleiton Santos dos Reis, condutor de um Ford Escort, placa MPJ4194.

Por ocasião do acidente, foi lavrado o Boletim de Ocorrência nº 18673113, emitido pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, no qual consta que o segurado Cornélio Lopes Gomes conduzia o veículo Renault/Clio, de sua propriedade, quando foi atingido na traseira pelo automóvel conduzido por Cleiton Santos dos Reis (fls. 11-11v).

Do registro policial depreende-se que o acidente ocorreu em via urbana, Avenida Dante Michelini, Jardim Camburi, Vitória, em condições de pista seca e iluminada artificialmente, sem vítimas. O veículo segurado sofreu avarias na tampa traseira, painel traseiro, lanternas traseiras esquerda e direita, bem como no para-choque traseiro. Já o veículo conduzido por Cleiton apresentou danos na parte dianteira, compreendendo capô, painel, faróis e para-choque dianteiro.

Acionada a cobertura contratada, a seguradora providenciou o reparo do automóvel em oficina credenciada, conforme apólice nº 0531 133505850 (fls. 13-14). O orçamento aprovado alcançou o montante de R$ 6.108,84, distribuído em R$ 4.261,84 referentes a peças, R$ 1.847,00 a mão de obra e R$ 100,00 a serviços de terceiros, com dedução da franquia contratual de R$ 587,25 (fls. 18-19v).

Os documentos juntados aos autos evidenciam que a autora suportou o gasto líquido de R$ 5.260,59, por meio de pagamentos realizados em favor da Recauto Reparação Automotiva Ltda. ME (R$ 998,75 e R$ 104,47, em 29/08/2013) e da Atlântica Automóveis Ltda. (R$ 751,78 e R$ 3.405,59, em 11/09/2013). O segurado, por sua vez, firmou declaração em 14/08/2013, atestando haver recebido o veículo “perfeitamente reparado a pleno contento” (fls. 29).

Sabe-se que o boletim de acidente de trânsito, lavrado no local do acidente, firma, em princípio, presunção relativa dos fatos nele narrados, a menos que existam provas em sentido contrário, diante da fé pública de que goza a autoridade policial (STJ, AgRg no REsp 773939/MG, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 27/10/2009, DJe 29/10/2009; AgRg no Ag 1047677/SP, rel. Min. Massami Uyeda, j. 03/03/2009, DJe 13/03/2009; Edcl no Ag 877541/RJ, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, j. 13/11/2007, DJ 11/02/2008).

E, na hipótese, o boletim foi subscrito por autoridade policial que, após as averiguações no local, concluiu que o veículo segurado pela apelante foi abalroado na traseira pelo Ford Escort conduzido pelo apelante Cleiton Santos dos Reis.

Nesse contexto, vale lembrar que, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “aquele que sofreu a batida na traseira de seu veículo tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro” (AgRg no AREsp 572.430/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/04/2015, DJe 23/04/2015).

Caberia ao apelante Cleiton Santos dos Reis, condutor do Ford Escort, o ônus de provar que a culpa do sinistro ocorreu por conta do motorista do veículo segurado, ou que, ao menos, este concorreu para a ocorrência do acidente. Contudo, não há sequer prova de que o segurado tenha freado bruscamente, como alegado. Também não produziu o apelante prova de que o condutor do veículo abalroado tenha, de alguma forma, contribuído para a ocorrência do sinistro.

Conclui-se, então, que a situação dos autos evidencia a inobservância da distância mínima de segurança entre os veículos e a desatenção ao fluxo de trânsito por parte do motorista apelante, não havendo que se falar em culpa concorrente do condutor do veículo segurado.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PARADA REPENTINA. CULPA DE TERCEIRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO TRASEIRA. CULPA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE SURPRESA OU FATO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é presumida a culpa do condutor que colide na parte traseira do veículo que está imediatamente à sua frente, cabendo-lhe a prova de desoneração de sua culpa (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.954.548/SP). Ausentes elementos de prova aptos a demonstrar a infração do condutor da frente, prevalece a presunção de culpa indicada.

(TJSC, Apelação n. 5000100-33.2022.8.24.0072, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Yhon Tostes, Segunda Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos, j. 06-03-2025)

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REGRESSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COLISÃO TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA. DEVER DE CUIDADO NÃO OBSERVADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS.

1. Presume-se a culpa daquele que conduzia o veículo que abalroou a traseira do veículo que se encontrava à frente, competindo-lhe, em verdadeiro ônus proativo, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da contraparte, o que não se sucedeu no caso do processado. Nos termos do art. 29, II do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos. Sendo assim, tratando-se de colisão traseira não houve comprovação pelos réus de causas de isenção de responsabilidade por meio de produção de qualquer prova, sendo daqueles tal incumbência.

2. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.

(TJ-SP - Apelação Cível nº 10017145020228260634 Tremembé, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 09/09/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 3), Data de Publicação: 09/09/2024)

Configurada, portanto, a responsabilidade de Cleiton Santos dos Reis pelo acidente, impõe-se reconhecer o dever de ressarcir a seguradora pelo montante efetivamente comprovado nos autos, qual seja, R$ 5.260,59 (cinco mil duzentos e sessenta reais e cinquenta e nove centavos), valor correspondente às despesas suportadas com o reparo do veículo segurado.

Acresça-se, ainda, que não há que se falar em compensação de valores, referente ao pagamento de R$ 500,00 efetuado diretamente ao segurado Cornélio Lopes Gomes, isso porque o desembolso realizado em favor de terceiro estranho à relação processual não tem o condão de reduzir o crédito da seguradora, que, ao arcar com os custos do reparo do veículo, sub-rogou-se integralmente nos direitos do segurado, nos termos do art. 786 do Código Civil. Assim, eventual pagamento direto ao segurado não interfere no valor devido em regresso à seguradora.

Noutra parte, a seguradora, em seu recurso, insurge-se contra a parte da sentença que determinou o pagamento de honorários advocatícios ao patrono de Valsenir Braz Nicchio, alegando não haver fundamento para tal condenação, visto que este sequer participou do acidente, tendo sido excluído da lide justamente pela ausência de responsabilidade no evento danoso.

Nos termos do enunciado da Súmula n. 132 do Superior Tribunal de Justiça, “a ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado”.

Para que o antigo proprietário se exima da responsabilidade, é preciso comprovar, por meio de documentos hábeis, que o veículo foi vendido e a posse foi transferida ao comprador antes da ocorrência do acidente.

Mesmo que a transferência não tenha sido registrada formalmente no órgão de trânsito, se o antigo dono conseguir provar a venda e entrega do veículo em data anterior ao acidente, ele não poderá ser responsabilizado pelos danos decorrentes desse acidente.

No caso dos autos, o boletim de ocorrência registrou a presença de Valsenir Braz Nicchio como proprietário formal do veículo Ford Escort, mas a instrução processual revelou que o automóvel já se encontrava na posse e sob a condução exclusiva de Cleiton Santos dos Reis quando da colisão ocorrida em 05/08/2014 na Avenida Dante Michelini, em Vitória.

A prova documental juntada confirma que Valsenir havia alienado o veículo em data anterior ao sinistro, não havendo elementos que demonstrem sua participação, direta ou indireta, na dinâmica do acidente. A sentença de primeiro grau, com acerto, reconheceu sua ilegitimidade para responder pelos danos, julgando improcedente o pedido em relação a ele.

Todavia, ao mesmo tempo em que afastou a responsabilidade de Valsenir, a sentença condenou a seguradora ao pagamento de honorários advocatícios em favor de seu patrono. Tal condenação, entretanto, merece reforma.

Isso porque a inclusão de Valsenir no polo passivo decorreu da informação constante no boletim de ocorrência, documento dotado de fé pública, que atribuía a ele a propriedade formal do automóvel envolvido. A atuação da seguradora, portanto, não se deu de forma temerária ou abusiva, mas sim como medida de cautela, visando apurar a real responsabilidade pelo evento danoso.

Assim, considerando que a improcedência em relação a Valsenir resultou unicamente da comprovação posterior de que ele não mais detinha a posse ou a condução do veículo à época do sinistro, não se mostra razoável impor à seguradora a condenação em honorários advocatícios, sob pena de onerar a parte que agiu de boa-fé e se socorreu de elementos oficiais para compor a relação processual.

Em consequência, a apelação da seguradora deve ser acolhida parcialmente, apenas para afastar a condenação em honorários advocatícios em favor do patrono de Valsenir Braz Nicchio, mantendo-se, no mais, a sentença que reconheceu a responsabilidade exclusiva de Cleiton Santos dos Reis pelos danos indenizados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. Acidente de trânsito. Apelante que alega ilegitimidade de parte passiva ad causam. Alienação e tradição de veículo em data anterior ao acidente, demonstrada ante a apresentação de documentos. Irrelevância da ausência de registro no órgão administrativo de trânsito, uma vez que o domínio do bem móvel se transfere pela simples tradição, o que exclui qualquer responsabilidade do antigo proprietário. Aplicação da Súmula 132 do C. STJ. Autora que não tinha como saber da alienação do veículo. Hipótese em que os réus devem arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais. Recurso provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10740329120168260100 São Paulo, Relator.: Dimas Rubens Fonseca, Data de Julgamento: 26/08/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL - SEGURO VEICULAR - AÇÃO REGRESSIVA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ALIENAÇÃO DO VEÍCULO ENVOLVIDO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL - ENUNCIADO N. 132 DA SÚMULA DO STJ - DESPROVIMENTO 1 Nos termos do enunciado da Súmula n. 132 do Superior Tribunal de Justiça “a ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veiculo alienado”. 2 Demonstrado de forma inequívoca que a declaração sobre a propriedade de bem móvel se afina com os elementos de prova, que atestam a transferência do veículo em data anterior ao acidente, é de ser reconhecida a ilegitimidade passiva do antigo proprietário, a despeito de não ter sido procedida à alteração junto a repartição de trânsito. ÔNUS SUCUMBENCIAIS - REDISTRIBUIÇÃO Esta Corte decidiu que “o antigo proprietário que, ao deixar de comunicar sobre a alienação do seu veículo como determinam os artigos 123, I, § 1º e 134 ambos do Código de Trânsito Brasileiro, for incluído no polo passivo de ação de acidente de trânsito, por constar seu nome ainda no respectivo registro do Detran, não terá legitimidade passiva em responder pelo sinistro, a teor da Súmula 132 do Superior Tribunal de Justiça, mas, pelo princípio da causalidade, arcará com as custas e os honorários sucumbenciais” (AI n. 5037321-09.2021.8.24.0000, Des. Fernando Carioni). (TJSC, Apelação n. 0300324-29.2017.8.2.0081, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 12-03-2024).

(TJ-SC - Apelação: 0300324-29.2017.8.24.0081, Relator.: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 12/03/2024, Quinta Câmara de Direito Civil, publicado em 12/03/2024)

Averbe-se, por fim, que o C. Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a fixação de juros e correção monetária constitui matéria de ordem pública, podendo ser fixados ou alterados de ofício pelo Tribunal quando do julgamento do recurso de apelação, sem que isso implique
reformatio in pejus
(STJ - AgRg no REsp 1451962/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 23/09/2014).

Como as condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem adotar a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic, que é composta de juros moratórios e correção monetária, então, resta vedada a cumulação desta com correção monetária no mesmo período, sob pena de
bis in idem
.

Por estas razões, nego provimento ao recurso interposto por Cleiton Santos dos Reis e, por outro lado, dou provimento ao recurso interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais para reformar em parte a sentença, a fim de afastar a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono de Valsenir Braz Nicchio. De ofício, reformo parcialmente a sentença para determinar que a quantia de R$ 5.260,59 (cinco mil duzentos e sessenta reais e cinquenta e nove centavos) seja acrescida exclusivamente de juros de mora pela Taxa Selic, desde a data do desembolso.

Ante o desprovimento do recurso interposto por Cleiton Santos dos Reis, e com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, observada a condição suspensiva de exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante.

É como voto.

Desembargador
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)